Tribunal: TJBA
Processo: 0012883-15.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012883-15.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: PEDRITA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES SOLEDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 297 DO STJ. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ILEGALIDADE DA TAC E TEC APÓS 30/04/2008. SÚMULAS 565 E 566 DO STJ. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR IDOSO. LEI 14.181/2021. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO STJ. MAJORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2.
É ilegal a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados após 30/04/2008, conforme Súmulas 565 e 566 do STJ e jurisprudência consolidada.

3.
Embora o Tema 1085 do STJ reconheça a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, a tese não pode ser aplicada de forma absoluta quando comprometer a subsistência do consumidor, devendo ser relativizada para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

4.
A condição de aposentada por invalidez e idosa da parte autora reforça a necessidade de preservação do limite de 30%
da renda líquida, em conformidade com a Lei 14.181/2021, que disciplina a prevenção e o tratamento do superendividamento.

5.
A má prestação de serviços bancários caracteriza

responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo legítima a revisão contratual para correção de cláusulas abusivas.

6.
Mantida a sentença em todos os seus termos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
a
Apelação Cível nº
0012883-15.2011.8.05.0022
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII